Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022883-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (AGRAVANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS - CÔMPUTO DOS CANDIDATOS NEGROS APROVADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA NA LISTA DE VAGAS RESERVADAS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 3o, §1o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.816/2019 - ADC 41/STF -APLICAÇÃO DO PERCENTUAL EM TODAS AS FASES DO CERTAME.

1. De acordo com o art. 3o, §1o, da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e item 8.8 do Edital, os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não devem ser computados para efeitos de correção da prova discursiva dentro da reserva de cotas para candidatos negros.

2. No julgamento da ADC n.o 41, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS SILVA DE AMORIM

e

ROGER KISLEY DE FREITAS
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1033111-80.2022.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, em que se pleiteava fosse o Agravado compelido à
“
correção da avaliação subjetiva dos requerentes (redação) relativo à primeira fase do certame, do Edital n.o 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, para fins de realizar a entrega do Exame Médico-Odontológico, conforme previsão do item “13.1”, do Edital n.o 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, por conseguinte às demais fases
”

(id. 99773397, na origem)
.

O efeito ativo ao Recurso foi indeferido em id. 149991199.

Em suas razões (id. 140514667), alegam os Agravantes, em síntese, que há ilegalidade na repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de reserva para negros, uma vez que a Lei n.o 10.816/2019 e o item 8.8 do Edital dispõem que
“
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
”
.

Postulam, assim, a reforma da decisão agravada, para o fim de
“
deferir a liminar para que possa ter sua avaliação subjetiva corrigida (redação) e possibilitar-lhe o prosseguimento nas demais fases subsequentes em caso de aprovação, até o julgamento final da presente demanda
”
.

Em contrarrazões (id. 157123153), o
ESTADO

Agravado refuta as alegações dos Agravantes, postulando o desprovimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que restou proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a justificar sua intervenção (id. 160977692).

Recurso dispensado de preparo (id. 149851196) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da decisão agravada em 13/10/2022, com prazo para manifestação até 07/11/2022, enquanto sua interposição ocorreu em justamente nesta data, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 175009687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial, postulando o provimento do Recurso para o fim de determinar que o Agravado proceda à correção de sua redação, relativa à primeira fase do concurso para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, referente ao Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o fim de proceder à entrega do Exame Médico - Odontológico e, por conseguinte, as demais fases do certame.

O Recurso, de fato, comporta provimento
. Se não, vejamos.

Constou da decisão agravada:

“(...) Portanto, a regra é simples de cada 10 (dez) aprovados no certame, 2 (dois) devem ser candidatos cotistas e se eles estiverem classificados entre os 8 (oito) primeiros da lista de ampla concorrência tomarão posse na citada vaga (ampla concorrência) e aí na lista de cotas eles abrem espaço para o próximo. Caso contrário, se eles não estiverem classificados entre os 8 (oito) primeiros da ampla concorrência, mas forem os primeiros da lista de cotistas, ocuparão a vaga de cotista. Simples assim. Por isso mesmo eles têm que figurar em ambas as listas. E somente não serão computados para efeito da vaga reservada se primeiro forem convocados na ampla concorrência, abrindo vaga para o subsequente, mas a princípio têm e devem ser contabilizados em ambas. Somente não serão computados para efeito da vaga reservada se primeiro forem aprovados na ampla concorrência, abrindo vaga para o subsequente, nos termos do art. 8.8 do edital e §1o do art. 3° da lei retromencionada, mas a princípio têm e devem ser contabilizados em ambas. (...) Diante disso, considerando a legalidade acerca da incidência dos candidatos negros em ambas as listas e que o cômputo das 400 vagas ocorreu conforme estabelecido em edital. Nessa linha de intelecção, não se vislumbra, a princípio, a presença do requisito da probabilidade do direito apto a concessão da tutela perquirida. Posto isso, deixo de conceder a tutela de urgência postulada. (...)”
(id. 99773397, na origem) (negritei)

Como visto, o caso cinge-se à interpretação dos dispositivos das Leis que tratam da reserva, aos negros, de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos e do Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, no que tange ao cômputo dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas de ampla concorrência na lista das vagas reservadas aos cotistas.

Em Mato Grosso a matéria é regulada pela Lei Estadual n.o 10.816/2019, cujo teor repete integralmente a Lei Federal n.o 12.990/2014, dispondo ambas em seu art. 3o, §1o, que:

“Art. 3o. Os candidatos negros concorrerão
concomitantemente
às
vagas reservadas
e às vagas destinadas à
ampla concorrência
, de acordo com a sua classificação no concurso.

§1o. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
.”
(g.n.)

O mesmo texto constou também dos itens 8.7 e 8.8 do Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, conforme se vê:

“8.7. Os candidatos negros concorrerão
concomitantemente
às
vagas reservadas
e às vagas destinadas à
ampla concorrência
, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8. Os candidatos negros
classificados
dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
.” (g.n.)

No caso versando, constato da
“
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DE REDAÇÃO CORRIGIDA
”
em id. 149834194, que os 68 candidatos às vagas reservadas para negros (pp. 11/12) constam também da lista dos candidatos aprovados na lista de ampla concorrência, conforme claramente se vê dos nomes destacados em amarelo (pp. 3/8).

Em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida e naquela que negou o efeito ativo ao Recurso, entendo que assiste razão aos Agravantes justamente neste ponto.

É que a repetição dos nomes dos candidatos negros aprovados na lista de ampla concorrência e na lista das vagas reservadas para negros afronta o §1o do art. 3o da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e o item 8.8 do Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT acima transcritos, na medida em que impede que os candidatos negros que não obtiveram a nota para alcançar a classificação na lista de ampla concorrência figurem na lista reservada para negros, o que, à toda evidência, contraria o objetivo de tais normas.

Tanto é assim que a Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade n.o 41, reafirmando a constitucionalidade da Lei n.o 12.990/2014, fixou o entendimento no sentido de que,
os percentuais de reserva de vaga devem valer e ser aplicados para todas as fases e vagas oferecidas nos concursos públicos
, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. (...) 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros:
(i)
os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos
; (ii)
a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)
; (
iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento
: “
É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”
. (STF. ADC 41, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, DJe-180, p. 17/08/2017) (g.n.)

Em caso idêntico, julgado originariamente pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício no Mandado de Segurança n.o 1004558-49.2022.8.11.0000, o eminente Des. Luiz Carlos da Costa, abrindo a divergência que foi acompanhada pela maioria, assim se manifestou:

“(...) Com efeito, a desclassificação do impetrante na primeira fase do certame decorreu do fato de sessenta e oito (68) candidatos inscritos na condição de pessoas negras e pardas terem sido incluídos no número de vagas oferecido para ampla concorrência, em flagrante violação de normas vigentes.

(...)

Nada obstante, as normas de regência foram, na prática, olimpicamente desconsideradas, porquanto computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, os sessenta e oito (68) candidatos da lista de negros e pardos que obtiveram nota suficiente para correção das provas discursivas dentro do número de vagas da ampla concorrência (Id. 121242455 – fls. 3/9 e 11/12).

E, acaso tivesse sido observada a Legislação de Regência e o próprio Edital,
mais candidatos inscritos na condição de negros e pardos teriam suas provas discursivas corrigidas, de forma a atingir o real objetivo do sistema de quotas
.

De fato, concorrer “concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”,
não é o mesmo que computar “para efeito do preenchimento das vagas reservadas” para as pessoas negras e pardas
.

É fora de qualquer dúvida razoável que os candidatos inscritos na condição de pessoas negras e pardas que estão dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência devem concorrer em ambas às listas,
porém não são computados na base de cálculo do sistema de quotas, para que os candidatos remanescentes desta lista de vagas reservadas sejam incluídos
.

Daí decorrente, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público, uma vez que “a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)”, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade no 41/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2017.

Assim, com a classificação dos sessenta e oito (68) candidatos quotistas que obtiveram nota suficiente na prova objetiva para correção das provas discursivas dentro do número de vagas da ampla concorrência, mais candidatos da lista de pessoas negras e pardas que obtiveram pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima, segundo a ordem decrescente, até o quantitativo estabelecido no subitem 14.11.2 do Edital, deveriam ser incluídos para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (Mandado de Segurança n.o 1004558-49.2022.8.11.0000)

O referido julgado contou com a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS - APLICAÇÃO EM TODAS ÀS FASES DO CERTAME - PARÂMETROS ADOTADOS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41/DF - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - OBSERVÂNCIA.
Os candidatos inscritos na condição de pessoas negras e pardas que estão dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência devem concorrer em ambas às listas,
porém não são computados na base de cálculo do sistema de quotas, para que os candidatos remanescentes desta lista de vagas reservadas sejam incluídos
, consoante dispõe a legislação de regência
. Além disso, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos deve ser aplicada em todas as fases do concurso público, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 41/DF. Segurança deferida em parte.” (TJMT. N.U 1004558-49.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02/02/2023, DJe 15/02/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. COTAS RACIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. TODAS AS FASES DO CERTAME. OBSERVÂNCIA. 1. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público. 2.
Os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não deveriam ser computados para efeitos de correção da PROVA DISCURSIVA dentro da reserva de cotas para candidatos negros
. 3. Para que as regras editalícias sejam respeitadas, bem como sejam cumpridas as leis e o entendimento jurisprudencial que determinam a reserva de vagas para candidatos negros em todas as fases do certame, o CEBRASPE
deve considerar, para fins de correção das provas discursivas dos candidatos cotistas, tão somente os candidatos que não se encontram classificados na relação da ampla concorrência
. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJDF. Apelação Cível n.o 07059098720228070018 1724180, Relatora: Desa.
Maria de Lourdes Abreu
, j. 29/06/2023, 3a Turma Cível, p. 21/07/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. EDITAL No 08/2018. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DEMONSTRADA. EFETIVIDADE DA POLÍTICA SOCIAL DE COTAS RACIAIS. PRECEDENTE EM CASO SIMILAR DESTA CÂMARA. 1. Ausente a identidade entre os pedidos veiculados no presente mandado de segurança e em ação de ampla cognição anteriormente proposta pelo apelante, descabe cogitar-se de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015. 2. O art. 5o do Decreto n.o 52.223/2014, ao regulamentar o sistema de cotas raciais para pardos(as) e negros(as) em concursos públicos no serviço público estadual, é estreme de dúvidas ao dispor que
os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas
. 3. A disposição prevista no Decreto n.o 52.223/2014 se conforma à lógica que imprime a política social de cotas: se o candidato negro ou pardo restou classificado dentro do número de vagas de acesso universal, não subsiste - para ele - o discrímen que justifica a ação afirmativa destinada a eliminar desigualdades historicamente acumuladas por motivos raciais, de maneira que o acesso desse certamista ao cargo público através do sistema de reserva de vagas, decididamente, não teria outra finalidade senão a de prejudicar aqueles candidatos negros ou pardos que, por sua classificação no certame, realmente dependem da política de cotas para participar do Curso de Formação Profissional. (...) ” (TJRS. Apelação Cível, n.o 50262083920218210001, Quarta Câmara Cível, Relator: Des.
Eduardo Uhlein
, j. 24/03/2023, p. 31/03/2023)

Diante da flagrante violação às normas vigentes, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, para que, ao se deixar de computar os candidatos classificados na ampla concorrência na lista das vagas reservadas para negros - nos termos do art. 3o, §1o, da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e item 8.8 do Edital -, sendo a nota dos Agravantes suficiente para que eles figurem dentro do número limite de candidatos, possam ter corrigida sua prova discursiva e, caso aprovados, prossigam nas demais fases do certame, como postulado na inicial.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova
prima facie
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciados na violação do art. 3o, §1o, da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e item 8.8 do Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, como fartamente exposto acima.

Já o perigo da demora se evidencia no avanço das fases do certame, que poderá ser concluído antes mesmo do encerramento deste processo, o que frustraria a tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Agravado que proceda à correção da redação dos Agravantes
LUCAS SILVA DE AMORIM

e

ROGER KISLEY DE FREITAS
,
caso a nota desses Agravantes seja suficiente para que possam figurar dentro do número limite de candidatos,
com a observância do art. 3o, §1o, da Lei Estadual n.o 10.816/2019 e item 8.8 do Edital, devendo, caso aprovados, prosseguir nas demais fases do certame, até decisão final de mérito no feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023